Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710710-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDOS: MOZART JOSÉ DE MESQUITA, NELCINO DA SILVA VIANA, NELSON JOSÉ DA SILVA, NICANOR DE OLIVEIRA CAMPOS, NILSON DE FRANCA TAGUATINGA, NILTON ALVES DA SILVA, ULISSES RIEDEL DE RESENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. FICHAS FINANCEIRAS. TEMA 880 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). 2. No Tema Repetitivo 880 firmou-se o entendimento de que mantém o transcurso do lapso temporal prescritivo mesmo que tenha havido demora na juntada das fichas financeiras por culpa do devedor. 3. Houve a modulação dos efeitos do citado precedente repetitivo para que as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, o prazo prescricional para a propositura da execução ou cumprimento de sentença seja contado a partir de 30.6.2017. 4. No caso concreto, afasta-se a alegada prescrição intercorrente, pois o trânsito em julgado ocorreu sob a égide do CPC/1973, por isso, o termo inicial de prescrição é 30.6.2017, findando em 29.6.2017, data em que foi protocolado o pedido de cumprimento de sentença. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, Lei 4.597/42, bem como enunciado 150 da Súmula do STF, asseverando que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 27.11.2008 e o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória foi o dia 22.11.2013, com o ajuizamento da Ação Cautelar Coletiva de Protesto n. 2013.01.1.176158-5. Afirma que a partir da ação cautelar foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para a execução do julgado, que se exauriu em 22.5.2016. aduz que a ação coletiva proposta transitou em julgado em 3.12.2019 e, mesmo que tenha havido a interrupção com a propositura da ação coletiva, posteriormente teria recomeçado pela metade, a partir da data do ato que a interrompeu, por isso o prazo findou no dia 3.6.2022. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.336.026 /PE (tema 880), concluiu que “"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, o apelo especial não deve prosseguir, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao indicado malferimento à Lei 4.597/42, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Igualmente não merece trânsito o recurso quanto à alegada afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030